Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-28.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800193-28.2023.8.14.0028

APELANTE: SHEILA HELENA ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800193-28.2023.8.14.0028

RECORRENTE: SHEILA HELENA ARAÚJO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA DECORRENTE DE FRATURA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. REDUÇÃO FUNCIONAL SEM IMPACTO NA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por segurada contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária que pleiteava a concessão de auxílio-acidente, com fundamento em fratura no braço esquerdo decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 22/10/2019, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus ao benefício de auxílio-acidente, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante de sequela decorrente de fratura no membro superior esquerdo, alegadamente incapacitante para suas atividades habituais como promotora de vendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial atesta que, embora exista sequela com perda de 10% da função do membro superior esquerdo, não houve impedimento para o exercício da atividade habitual da autora, tampouco perda anatômica, limitação de mobilidade ou de força muscular.

4.

A mera existência de sequela não implica, por si só, no direito ao auxílio-acidente, sendo necessária a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral habitual, o que não se demonstrou no caso concreto.

5.

A jurisprudência do STJ (Tema 416) exige redução da capacidade laboral habitual, mesmo que mínima, mas não afasta a necessidade de que tal redução seja relevante e comprovada tecnicamente, o que não se verifica nos autos.

6.

Ausente prova técnica capaz de infirmar o laudo oficial, prevalece a conclusão pericial de aptidão para o trabalho, motivo pelo qual se mantém a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela decorrente de acidente que implique redução funcional relevante da capacidade para o trabalho habitual.

2.

O simples registro de perda parcial da função de membro não autoriza a concessão do benefício quando a capacidade para o exercício da atividade profissional está preservada.

3.

Laudo pericial judicial conclusivo em sentido contrário prevalece na ausência de prova técnica robusta em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por SHEILA HELENA ARAÚJO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos.”

Em suas razões, o agravante alega que não se conforma com a decisão monocrática que, a seu ver, incorre em erro de julgamento ao manter a improcedência da ação previdenciária que visava à concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

Sustenta que, embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de impedimento para o exercício de sua atividade habitual, reconheceu, ainda assim, a existência de sequela da fratura no membro superior esquerdo, resultando na perda de 10% da função do membro afetado.

Afirma que a fratura sofrida decorreu de acidente de trajeto, ocorrido em 22 de outubro de 2019, devidamente comunicado por meio de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e documentado nos autos, destacando-se como gravíssima fratura do braço esquerdo (CID-10 S42). Defende que, conforme o entendimento fixado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-acidente prescinde de grau ou percentual mínimo de redução funcional, bastando que haja redução da capacidade laboral habitual, mesmo que mínima.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida deixou de considerar as limitações funcionais impostas pela sequela, que são incompatíveis com o exercício regular da atividade de promotora de vendas, função que exige mobilidade e precisão manual. Enfatiza que a manutenção da decisão monocrática representa um desrespeito à realidade concreta da incapacidade parcial e permanente que a acomete, circunstância suficientemente demonstrada nos autos por meio de documentos médicos, fichas de atendimento e, sobretudo, pelo próprio laudo pericial judicial.

Acrescenta que o benefício concedido deveria ser o auxílio-acidente, porquanto restou evidenciado o nexo causal entre o acidente de trajeto e a sequela funcional decorrente da fratura. Pondera, ainda, que a análise da decisão monocrática equivocou-se ao tratar da matéria como se fosse relativa ao auxílio-doença, quando, na verdade, o pleito central é a concessão do auxílio-acidente.

A parte agravante, por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e, consequentemente, reformar a sentença de improcedência, com o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, ao restabelecimento do auxílio-doença, além da concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, bem como a reafirmação da gratuidade de justiça já anteriormente deferida.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS deixou de apresentar suas contrarrazões ao agravo interno conforme certidão de ID nº 25125152.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 22761345, proferida no bojo da apelação cível interposta por SHEILA HELENA ARAÚJO DE OLIVEIRA, na qual se negou provimento ao recurso por ausência de comprovação de incapacidade laboral que justificasse a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Nas razões do presente agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a existência de sequela decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 22/10/2019, que ocasionou gravíssima fratura do braço esquerdo (CID10-S42), devidamente atestada por meio de CAT e corroborada por documentos médicos e laudo pericial judicial. Alega que, embora o laudo tenha concluído pela inexistência de impedimento ao exercício da atividade laboral, reconheceu, por outro lado, a existência de redução funcional de 10% do membro superior esquerdo (MSE), o que, por si só, seria suficiente para caracterizar a redução da capacidade laboral habitual exigida para a concessão do auxílio-acidente.

Sustenta, ainda, que houve erro de interpretação quanto à natureza do benefício requerido, uma vez que pleiteia o auxílio-acidente, que exige incapacidade parcial e permanente, e não o auxílio-doença, cuja exigência é a incapacidade total e temporária. A parte agravante aponta, também, a importância anatômica e funcional do braço humano para a execução de tarefas diárias e laborais, especialmente no caso da profissão de promotora de vendas, exercida por ela. Reforça seu argumento com a citação de jurisprudência do STJ (Tema 416), que estabelece que não se exige grau mínimo de redução funcional para a concessão do auxílio-acidente, bastando que haja qualquer redução da capacidade para o trabalho habitual.

Passo à análise.

Como bem destacado na decisão agravada, a controvérsia central está em apurar se houve, de fato, redução funcional suficiente e juridicamente relevante para justificar a concessão do auxílio-acidente. A análise criteriosa do laudo pericial judicial, produzido por perito imparcial e especializado, aponta que, embora a parte autora tenha apresentado sequela decorrente da fratura no MSE, esta não acarretou impedimento para o exercício de sua atividade habitual.

De acordo com o referido laudo (ID 19407878), a autora não apresenta perda anatômica, tampouco limitação de mobilidade ou força muscular nos membros afetados. Especificamente, o perito foi claro ao afirmar que a capacidade laborativa da autora está “reduzida, porém, não impedida de exercer a mesma atividade”, tendo havido uma perda de 10% da função do membro afetado. Também foi registrado que a autora não se enquadra nas situações previstas no Anexo III do Decreto 3.048/1999, que regulamenta os casos passíveis de concessão do benefício.

Ressalto que a existência de lesão ou de sequelas, por si sós, não implicam necessariamente em concessão do benefício. A legislação e a jurisprudência exigem, de forma cumulativa, que essas sequelas impliquem em efetiva redução da capacidade laborativa habitual. No caso, embora se reconheça uma pequena perda funcional, ela não se revelou apta a gerar impacto concreto e relevante sobre a atividade da autora, nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Ademais, conforme bem pontuado na manifestação do Ministério Público, a agravante não trouxe aos autos quaisquer provas robustas capazes de infirmar a conclusão técnica do laudo pericial.

A simples inconformidade da parte com a conclusão da perícia judicial não é suficiente para afastá-la, especialmente quando não há outro elemento técnico de igual ou superior valor probatório que sustente a alegada redução funcional permanente com repercussão sobre o trabalho.

A jurisprudência mencionada pela parte agravante, inclusive aquela referente ao Tema 416 do STJ, não se aplica automaticamente ao presente caso, justamente porque não se confirmou nos autos a redução funcional com impacto relevante sobre as atividades habituais. A situação fática dos precedentes invocados não se confunde com a presente, uma vez que, nestes autos, o perito judicial foi categórico ao afirmar que a autora está apta a exercer suas funções, não havendo incapacidade para o trabalho.

Por fim, a alegação de que houve confusão entre o pedido de auxílio-acidente e auxílio-doença também não procede. A decisão agravada apreciou corretamente o pedido principal e o subsidiário, fundamentando a negativa com base nas conclusões periciais que afastaram a existência de incapacidade total (para o auxílio-doença) e também a de incapacidade parcial com impacto funcional (para o auxílio-acidente). O juízo de improcedência, portanto, não padece de nulidade ou omissão, tendo enfrentado com profundidade e clareza os elementos de prova constantes dos autos.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025